Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Rescisão contratual de promessa de compra e venda. Resilição unilateral. Suspensão de exigibilidade de parcelas. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de lote imobiliário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de tutela de urgência em ação de rescisão contratual fundada em cláusula de arrependimento, especialmente quanto à suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e à autorização para comercialização imediata do imóvel pela vendedora.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
4. Prevista contratualmente a resilição unilateral, a declaração de vontade de uma das partes é suficiente para extinguir o vínculo, constituindo direito potestativo que independe de outras condições.
5. A continuidade da exigibilidade das parcelas contratuais, em contexto no qual se discute a própria subsistência do vínculo obrigacional, mostra-se potencialmente lesiva ao agravante, configurando perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência quanto à suspensão dos pagamentos, tornando-se inexigíveis as parcelas desde a formalização da denúncia.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a resilição unilateral do contrato a partir do exercício da cláusula de arrependimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não aplicável.